Tribunal: CARF
Processo: 13963.000176/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13963.000176/2004-67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.701 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
PISOFORTE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. COMPROVAÇÃO DE SUA CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Tendo a unidade de origem confirmado por meio de diligência fiscal realizada
nos autos a certeza e liquidez dos créditos extemporâneos solicitados, deverá
ser homologada a DCOMP apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da resolução de fls. 411/413 dos autos:
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto em razão da decisão que deixou de
acolher a Manifestação de Inconformidade que visa afastar o indeferimento parcial em
relação à declaração de Compensação relativo a créditos da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS não-cumulativa, relativo ao segundo, terceiro e
quarto trimestre de 2003 e primeiro trimestre de 2004.
O Despacho Decisório de fls. 289 a 292 homologou parcialmente a
compensação. O mesmo documento informa as divergências encontradas entre os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000176/2004-67
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13963.000176/2004-67
Acórdão n.o 3001-001.701
S3-TE01
Fl. 1,5

dados contábeis e apuração dos créditos contido no DACON, aponta as divergências
constatadas no mês de junho de 2003.
“Na ficha de apuração de créditos do DACON os valores mais significativos
foram confirmados, exceto no mês de junho/2003. Nesse mês o montante das
aquisições de bens utilizados como insumos (CFOP 111 E 2101) É R$
900.341,82 (R$ 955.863,54 – IPI DE R$ 55.721,72). Os bens adquiridos para
revenda é R$ 13.269,75 e não R$ 60.595,15. E o valor da energia elétrica
confirmado é R$ 95.051,80 contra os R$ 336.196,11 informados no DACON.
Os valores lançados no DACON em junho/2003 são bastante discrepantes dos
valores informados nos outros onze meses do ano. As tabelas a seguir indicam
os valores constantes da escrituração em cada mês. Com exceção de
Juno/2003, esses valores coincidem com as informações prestadas nos
DACON”.
Em razão do apontado com base nos dados contidos nos livros fiscais foi refeito
a ficha e caminhou no sentido de deferir R$ 19.969,40 e não R$ 40.545,04 conforme o
solicitado.
O inconformismo se dá porque a autoridade não entrou no mérito do conceito
de insumo, constatando diferença entre as informações da DACON e dos livros
fiscais. Diz a Interessada que teria no mês de junho de 2003 lançado crédito
extemporâneo referente aos meses de dezembro/2002, janeiro/2003, fevereiro de 2003,
março/2003 e abril de 2003, o que resultou na diferenças apontada pela autoridade
fiscal.
Disse ainda que elaborou planilhas que espelha a realidade dos livros fiscais.
Aponta diversos valores como resultados da apuração dos créditos extemporâneos.
O julgado de piso ignora as alegações e mantém na integra o decidido no
Despacho Decisório. Em razões recursais a Interessada se mantém firme em seus
argumentos.
Instada a se manifestar sobre o caso, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara entendeu
por converter o julgamento em diligência, com fulcro nas razões a seguir colacionadas:
A divergência instalada na apuração do crédito pleiteado está na informação do
contribuinte que insiste em afirmar tratar-se de crédito extemporâneo e a fiscalização
apenas apurou divergência entre o informado e os dados constantes do DACON.
O fato dos dados serem discrepante deve ser objeto de exame mais acurado com
o objetivo de consubstanciar a decisão. No caso concreto vislumbro a necessidade de
baixar o feito em diligência no sentido de que seja apurada com os elementos trazidos
aos autos a veracidade do crédito.
Em sendo assim, voto no sentido de que o feito seja baixado a origem com
intuito de que a fiscalização faça exame detalhado das informações trazidas aos autos
e aponte apoiada em elementos contábeis e os demonstrativos do contribuinte se a
discrepância está apoiada em documentos capaz de consubstanciar o crédito
extemporâneo que se deseja aproveitar.
Ato contínuo, foi produzida a informação fiscal de fls. 416/418 dos autos, por
meio da qual a fiscalização assim se manifestou:
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13963.000176/2004-67
Acórdão n.o 3001-001.701
S3-TE01
Fl. 2

Neste sentido, em atendimento à Resolução no 3403-000.540, procedeu-se à
verificação com base no livro Registro de Apuração do IPI, no livro Registro de
Apuração do ICMS, nos demonstrativos e nas demais informações trazidas aos autos e
constatou-se que as alegações que apontam a origem da discrepância identificada no
mês de junho de 2003 são coerentes com o crédito extemporâneo demonstrado na
Planilha 1, “Identificação do Crédito Extemporâneo”, fl. 301, apresentada pelo
contribuinte.
Desta forma, baseado nas análises descritas, conclui-se pela veracidade do
crédito extemporâneo que o contribuinte deseja aproveitar.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para dar continuidade ao julgamento
do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo (fora interposto em 26/04/2011, quando o
contribuinte fora intimado do acórdão recorrido em 28/03/2011, conforme AR à fl. 396 dos
autos) e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, a presente contenda versa sobre pedido de
compensação homologado apenas parcialmente. Em sua defesa, o contribuinte alega que a
diferença apontada pela fiscalização é decorrente de créditos extemporâneos não considerados
pela mesma, relativos aos meses de dezembro/2002, janeiro/2003, fevereiro/2003, março/2003 e
abril/2003.
Ao analisar o caso, assim entendeu a DRJ:
Em análise aos autos, pode-se dizer de pronto que não procede a alegação da
contribuinte de que poderia realizar, no mês de junho de 2003, crédito extemporâneo
dos meses de dezembro de 2002, janeiro, fevereiro, março e abril de 2003. De se ver.
No âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo,
exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração devido ao fato de que os
créditos, neste regime, são passíveis de repetição segundo requisitos que só são
aferíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é preciso que, em
cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos créditos e de
que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer uma
das formas previstas (compensação ou ressarcimento, por exemplo).
É preciso ter em conta que a forma de repetição tem a ver com a natureza dos
créditos apurados e com o período em que foram gerados. De forma sintética, tais
formas de repetição estão assim delineadas pela legislação:
(a) créditos associados a receitas tributadas no mercado interno: meio
preferencial é o desconto no mês;
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13963.000176/2004-67
Acórdão n.o 3001-001.701
S3-TE01
Fl. 2,5

(b) créditos associados a receitas não tributadas no mercado interno (custos,
despesas e encargos, inclusive estoque de abertura, vinculados às vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, inclusive no caso de
importação com pagamento de PIS e COFINS - importação): compensação ou
ressarcimento no próximo trimestre;
(c) créditos associados a receitas de exportação (custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação): compensação no próximo mês ou
ressarcimento no próximo trimestre.
De tal sorte, como a apuração dos créditos passíveis de repetição depende, no
mais dos casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de
apuração, inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por
períodos de apuração.
Neste sentido, salienta-se o disposto no parágrafo 1.° do artigo 3.° das Leis n.°
10.637/2002 e n.° 10.833/2003. Tais dispositivos determinam que os créditos, no
regime da não-cumulatividade, devem ser apurados por via da aplicação da alíquota
sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas no
mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, e isto
com o fim, como já se disse, de que a análise tanto da existência quanto da natureza do
crédito possam ser devidamente aferidas dentro período específico de geração do
crédito. Assim, como se percebe, os créditos extemporâneos devem compor pedidos
de ressarcimento/compensação específicos.
Em relação à necessidade de retificação do Dacon, ressalta-se que é condição
para o creditamento que o contribuinte informe no Dacon todas operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições, sendo que tal
demonstrativo precisa ser apresentado antes da análise do pedido de
ressarcimento/declaração de compensação por parte da autoridade administrativa
competente.
O Dacon foi instituído pela Instrução Normativa SRF n° 387, de 20 de janeiro
de 2004, sendo a entrega obrigatória para as pessoas jurídicas de direito privado e as
que lhes são equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, submetidas à apuração
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes cumulativo e não-
cumulativo, estabelecendo em seu art. 3o:
Art. 3° O sujeito passivo deverá manter controle de todas operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições referidas no art. 2o e
dos respectivos créditos a serem descontados, deduzidos, compensados ou
ressarcidos, na forma dos arts. 2o, 3°, 5o, 5°-A, 7o e 11 da Lei no 10.637, de
2002, dos arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 9o e 12 da Lei n° 10.833, de 2003, especialmente
quanto:
1 - às receitas sujeitas à apuração da contribuição em conformidade com o art
2o da Lei no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei n° 10.833. de 2003;
II - às aquisições e aos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas domiciliadas
no País:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13963.000176/2004-67
Acórdão n.o 3001-001.701
S3-TE01
Fl. 3

III - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no inciso
I;
IV - aos custos, despesas e encargos vinculados às receitas de exportação e de
vendas a empresas comerciais exportadoras com fim especifico de exportação,
que estariam sujeitas à apuração das contribuições em conformidade com o art.
2o da Lei no 10.637, de 2002, e com o art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, caso as
vendas fossem destinadas ao mercado interno; e V - ao estoque de abertura,
nas hipóteses previstas no art. 11 da Lei n" 10.637, de 2002, e no art. 12 da Lei
no 10.833, de 2003.
Parágrafo único. O controle a que se refere o caput deverá abranger as
informações necessárias para a segregação de receitas referida no § 8o do art.
3o da Lei n° 10.637, de 2002, e no § 8o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
observado o disposto no art. 100 da Instrução Normativa no 247. de 21 de
novembro de 2002.
Desta forma, em sendo estabelecido pela legislação que os créditos da não-
cumulatividade da Cofins e da Contribuição ao PIS sejam informados no Dacon, não é
permitido a autoridade julgadora criar crédito não constante deste demonstrativo.
Resta à contribuinte, em caso de omissões ou erros constantes do Dacon, efetuar
a retificação deste demonstrativo bem como o ingressar com novos pedidos de
ressarcimento ou declarações de compensação caso a correção dos erros enseje em
créditos não utilizados.
Desta forma, mantêm-se a glosa aos créditos extemporâneos.
O contribuinte, por seu turno, apresenta as seguintes razões recursais:
Como pressuposto de glosa dos créditos de PIS e COFINS pleiteados pelo
recorrente em conseqüência do regime de não-curnulatividade, a autoridade fiscal
afirmou que "No âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não-
cumulativo, exige-se a segregação dos créditos por períodos de apuração devido ao
fato de que os créditos, neste regime, são passíveis de repetição segundo requisitos
que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras palavras, é
preciso que, em cada período de apuração exista uma perfeita definição da natureza
dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição
por qualquer uma das formas previstas (compensação ou ressarcimento, por exemplo).
E conclui dizendo que (...) Resta à contribuinte, em caso de omissões ou erros
constantes do Dacon, efetuar a retificação deste demonstrativo, bem como o ingressar
com novos pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação caso a correção
dos erros enseje em créditos não utilizados.
Data vênia, ao entendimento dos Julgadores da 4a Turma da DRJ/FNS não há
necessidade de retificação das obrigações acessórias para obter o direito ao crédito
básico de COFINS em períodos subseqüentes.
O §40 do artigo 30 da Lei 10.833/03 e o §40 do artigo 30 da Lei 10.637/02, que
instituíram a não cumulatividade para COFINS e PIS, respectivamente, em ambas as
redações autoriza o aproveitamento de créditos básicos em meses subseqüentes
quando não aproveitados em determinado mês, ou seja, permite o aproveitamento de
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13963.000176/2004-67
Acórdão n.o 3001-001.701
S3-TE01
Fl. 3,5

créditos básicos em meses subseqüentes aos do crédito da competência, conforme se
denota da redação abaixo:
Lei 10.833/03
Art. 32 Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(—)
§ 4Q O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Lei 10.637/02
Art. 32 Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(—)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Da redação dos dispositivos legais citados, o caput do artigo 3o das Leis
10.833/03 e 10.637/02 permitem o desconto de créditos de COFINS e PIS não
cumulativos, citando quais as possibilidades que a legislação permite descontar
créditos de COFINS e PIS não cumulativos, quando da apuração por esta modalidade.
A redação do caput do artigo 30 da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02 dispõe
sobre os créditos a serem descontados poderão ser efetuados em meses subseqüentes,
obedecida a prescrição, não sendo necessário a retificação de obrigações acessórias,
como afirma a autoridade fiscal.
Na regulamentação das Leis 10.833/03 e 10.637/02, a Receita Federal do Brasil,
através da IN 404/04 no §20 do art. 80 e a IN 247/02, no §20 do artigo 66 e
posteriormente pela a IN 358/03, trouxe a mesma redação do disposto na legislação
citada acima, qual seja, a possibilidade de se utilizar créditos não aproveitados em
meses subseqüentes.
Quando da afirmação que (...) a correção de erros na apuração da contribuição,
quando existirem, só pode ser realizada por retificação do Dacon, com a consequente
apuração de contribuição para a maior, se houver, ou alteração do saldo do trimestre a
ser repassado para o trimestre seguinte" (...), equivoca-se a autoridade fiscal, pois,
como citado anteriormente, o §40 do artigo 30 da Lei 10.833/03 e o §4° do artigo 3°
da Lei 10.637/02, não delimitam tal crédito a ser descontado exclusivamente no mês
em que incorreu a referida despesa ou custo, o que a Lei dispõe acerca da "incorrência
da despesa ou custo" é condição para somente autorizar ou não, a inclusão desta
despesa ou custo como base de cálculo para o crédito da COFINS ou PIS não
cumulativos, mesmo que em meses subseqüentes.
Destarte, a redação da legislação inserida no §40 do artigo 30 da Lei 10.833/03
e o §40 do artigo 30 da Lei 10.637/02 determina que o (...) crédito não aproveitado em
determinado mês pode ser utilizado nos meses subseqüentes, sendo que o caput do
artigo 30 de ambas as Leis não dispõem sobre o saldo credor a ser utilizado em mês
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13963.000176/2004-67
Acórdão n.o 3001-001.701
S3-TE01
Fl. 4

subseqüente, mas sim, intrinsecamente ao crédito básico a ser utilizado em meses
subseqüentes.
Assim, tal afirmação da autoridade fiscal, frente o que dispõe a legislação, não
está em consonância com a determinação da mesma no tocante a possibilidade de
cálculos extemporâneos de créditos de COFINS e PIS não cumulativos.
Assim, fica evidenciado que a glosa de créditos apurados em conformidade com
a legislação não pode prosperar, sendo necessário a reforma da decisão recorrida, eis
que não deve prevalecer o entendimento de necessidade de retificação de Dacon
quando da apuração de créditos extemporâneos, impossibilitando ao contribuinte o
exercício do direito assegurado pela legislação, nos termos anteriormente expostos.
Em resposta à diligência determinada em resolução proferida pela 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara (Resolução no 3403-000.540), a unidade de origem confirmou a
veracidade do crédito extemporâneo apontado pelo contribuinte. A existência de tal crédito
extemporâneo, portanto, apresenta-se incontroversa nos presentes autos.
Resta a este Colegiado, então, analisar se o procedimento adotado pelo
contribuinte para fins de sua utilização encontra respaldo na legislação de regência. Ou seja, se
poderia ou não proceder ao usufruto de créditos extemporâneos relativos aos meses de dezembro
de 2002, janeiro, fevereiro, março e abril de 2003 em junho de 2003.
E, ao fazê-lo, entendo que a resposta é positiva.
Isso porque, a meu ver, ao contrário do que constou da decisão recorrida, não é
imprescindível ao usufruto do crédito extemporâneo o fato de a DACON ter sido retificada
previamente à apresentação do pedido de compensação. Nesse sentido, inclusive, trago à colação
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/10/2008
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
APROVEITAMENTO.
SEM
NECESSIDADE
PRÉVIA DE RETIFICAÇÃO DO DACON. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo e demonstrado a inexistência de aproveitamento
em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e
da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte. (Acórdão no 9303-008.635 de 15/05/2019).
É certo, contudo, que, em tais casos, cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a
existência de tais créditos. Sobre esse ônus processual, entendo pertinente colacionar o seguinte
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DOS DACONS. COMPROVAÇÃO
DE SUA CERTEZA E LIQUIDEZ.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13963.000176/2004-67
Acórdão n.o 3001-001.701
S3-TE01
Fl. 4,5

É permitido ao contribuinte tomar créditos de períodos anteriores, nos termos do § 4o do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e § 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Entretanto, o
Fisco pode, enquanto não transcorrido o prazo decadencial, exigir a comprovação de sua
certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do CTN.
A retificação dos DACONs não é condição para o creditamento, mas sua falta gera uma
presunção relativa de inexistência do crédito, a qual deverá ser elidida por prova em
contrário, a qual sempre poderá ser exigida pelo Fisco, mesmo que a retificação tenha
sido procedida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DOS DACONS. COMPROVAÇÃO
DE SUA CERTEZA E LIQUIDEZ.
É permitido ao contribuinte tomar créditos de períodos anteriores, nos termos do § 4o do
artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e § 4o do artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Entretanto, o
Fisco pode, enquanto não transcorrido o prazo decadencial, exigir a comprovação de sua
certeza e liquidez, nos termos do art. 170 do CTN.
A retificação dos DACONs não é condição para o creditamento, mas sua falta gera uma
presunção relativa de inexistência do crédito, a qual deverá ser elidida por prova em
contrário, a qual sempre poderá ser exigida pelo Fisco, mesmo que a retificação tenha
sido procedida. (Acórdão no 3401-006.215 de 22/05/2019).
No caso dos presentes autos, consoante restou reconhecido por meio de diligência
realizada nos autos, a fiscalização logrou confirmar, com base na documentação acostada aos
autos pelo contribuinte, a existência do crédito extemporâneo pleiteado. Logo, considerando que
o contribuinte se desincumbiu do seu ônus probatório no caso específico aqui analisado, entendo
que o direito creditório há de ser reconhecida por este Colegiado.
Em outras palavras, uma vez que a procedência das alegações do contribuinte
restaram confirmadas em diligência realizada nos presentes autos, há de se reformar a decisão de
piso proferida, reconhecendo-se o direito creditório almejado em sua integralidade.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado nos moldes da diligência fiscal constante
de fls. 416/418 dos autos, e, por consequência, determinando que se proceda à homologação da
DCOMP apresentada no limite do direito creditório reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13963.000176/2004-67
Acórdão n.o 3001-001.701
S3-TE01
Fl. 5

Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital